Tribunal: TJDFT
Processo: 0716942-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. TEMA 1093 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA ANUALIDADE.

1 – Suspensão da segurança. A suspensão da segurança concedida na SS 0706978-14.2022 com fundamento no art. 15 da Lei n. 12.016/2009 impede a execução da liminar e da sentença, porém não obsta o julgamento do mandado de segurança interposto. De outra parte, não compete a este colegiado decidir sobre os efeitos e extensão da referida decisão.

2 – ICMS. DIFAL. Tema 1093. Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.287.019 o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de Lei Complementar veiculando normas gerais."

3 – Anualidade. Modulação dos efeitos da decisão. Os efeitos da decisão do STF no Tema 1093 foram modulados para permitir que o legislador substituísse as disposições do Convênio ICMS n. 093/2015 pela norma própria, o que, em respeito ao disposto no art. 150, III, b da Constituição da República (princípio da anualidade tributária), deveria ocorrer até 31 de dezembro de 2021 para ter eficácia em 2022. A edição da Lei Complementar 190/2022, em 05/01/2022 não observou o marco temporal da modulação, de modo que sua eficácia se posterga para o exercício de 2023, inviabilizando a cobrança do tributo no exercício de 2022.

4 – Recurso conhecido e desprovido.